Tribunal: STF
Processo: HC 84260
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA.
ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. CO-RÉUS EM SITUAÇÕES DIVERSAS.
I. - O juiz
 deve, ao fixar a pena-base, levar em consideração a culpabilidade,
a personalidade do agente, as circunstâncias e as conseqüências do
crime.
II. - Penas corretamente fixadas em patamares diferentes,
tendo em vista a diversidade de situações dos co-réus.
III. - H.C.
indeferido.